Tribunal: TJMT
Processo: 1009250-85.2018.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009250-85.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TAMYLI MARTINS VERZUTTI - CPF: 038.785.931-47 (APELANTE), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), VALDIR SALERI - CPF: 328.628.570-68 (APELADO), THALISSON MAKE FERNANDES RAMOS - CPF: 017.577.721-70 (ADVOGADO), JOAO PAULO CURIA PEREIRA - CPF: 346.527.818-65 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ASSISTENTE), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELANTE), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), TAMYLI MARTINS VERZUTTI - CPF: 038.785.931-47 (APELADO), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), VALDIR SALERI - CPF: 328.628.570-68 (APELANTE), THALISSON MAKE FERNANDES RAMOS - CPF: 017.577.721-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS – ALCOOLEMIA CONSTATADA PELA AUTORIDADE POLICIAL – CONFISSÃO DO CONDUTOR – PROVAS PRESENTES NOS AUTOS DEMONSTRAM QUE O ACIDENTE OCORREU POR CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO – INDEPENDENCIA DA ESFERA CÍVEL E CRIMINAL –QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - PROVEITO ECONOMICO POR PARTE DA SEGURADORA DENUNCIADA A LIDE INESTIMÁVEL – HIPOTESE DO ART. 85, PARÁGRAFO 8°, DO CPC – HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – RECURSOS DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.” (STJ, AgInt no AREsp 1733144/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01.03.2021)

O mero descontentamento da parte, ante ao simples fato da ação ter sido julgada em desconformidade com os seus interesses, não caracteriza a deficiência da fundamentação. In casu, as matérias deduzidas pelo apelante restaram devidamente apreciadas pelo juízo de origem que, para o deslinde da causa, utilizou fundamentação suficiente, com a aplicação do direito que entendeu cabível na hipótese, porém, diversa da pretendida pelo recorrente.

Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.

2. O acidente ocorreu por culpa do requerido, que estava conduzindo seu veículo em inobservância as leis de transito, uma vez que estava embriagado e não possuía condições de dirigir.

A alcoolemia foi constatada pela autoridade policial e confessada pelo próprio condutor.

3. A jurisprudência sedimentada no STJ dispõe que "as esferas criminal e administrativa são independentes, estando a Administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a existência do fato ou a autoria do crime",
exceto se houver falta disciplinar residual não englobada pela sentença penal (Súmula 18/STF)

4. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, de modo que a quantia fixada comporta redução para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

5. Há inestimável proveito econômico obtido pela parte nos autos em que tão somente é excluída do polo passivo da ação reparatória, cujo processo não se extinguiu, mas manteve seu prosseguimento em face de outras partes, enquadrando-se de hipótese expressamente estabelecida no artigo 85, parágrafo 8º, do CPC.

Desprovimento de ambos os Recursos de Apelação, manutenção da sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS
interpostos por
GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.
e
VALDIR SALERI

contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais identificada pela numeração única: 1009250-85.2018.8.11.0015, movida por
TAMYLY MARTINS VERZUTTI
,
no qual o Juízo “
a quo
” julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte requerida (Valdir Saleri) ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 520.800,00 (quinhentos e vinte mil e oitocentos reais) e danos materiais no valor de R$ 7.679,00 (sete mil seiscentos e setenta e nove reais), bem como condenou as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das condenações e no que se refere a lide secundária julgou improcedente e condenou a requerida ao pagamento da verba sucumbencial fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a primeira Apelante afirma em suas em suas Razões recursais (Id: 176886745) que os honorários foram fixados em valor inferior ao mínimo legal, em inobservância ao tema 1.076 do STJ.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, para que seja reformada a sentença, majorando a verba honorária.

Por sua vez, o segundo Apelante arguiu preliminarmente quanto à negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa.

Continua afirmando que é incabível o julgamento antecipado da lide, que a independência entre a seara criminal e civil não pode ser interpretada restritivamente, assevera que não restou comprovada a sua alcoometria, ilicitude das provas colacionadas aos autos e da pretensão probatória, bem como, subsidiariamente, manifestou pela minoração de verba sucumbencial (Id: 17688748).

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 176886755), requerendo o desprovimento de ambos os Recursos de Apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS
interpostos por
GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.
e
VALDIR SALERI

contra a sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais movida por
TAMYLY MARTINS VERZUTTI
.

Pois bem, conheço dos recursos, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, a segunda Recorrente alega em sede de preliminar de mérito, quanto à negativa da prestação jurisdicional e cerceamento de defesa.

Em pese a argumentação trazida, não tem razão à parte Apelante.

Isso porque, basta uma simples análise da sentença objurgada para verificar que no caso em análise não há negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que as matérias deduzidas pela Apelante restaram devidamente apreciadas pelo Juízo de Origem, que para o deslinde da causa, utilizou fundamentação suficiente, com a aplicação do direito que entendeu cabível na hipótese, porém, diversa da pretendida pela Recorrente.

Ademais, não cabe ao julgador manifestar sobre cada uma das teses suscitadas pelas partes, mas sim declinar de forma expressa e coerente os fundamentos adotados como razão de decidir.

É de bom alvitre destacar que o mero descontentamento da parte, ante ao simples fato da ação ter sido julgada em desconformidade com os seus interesses, não caracteriza a deficiência da fundamentação.

Nesse sentido, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO PARA REALIZAÇÃO DE OBRA. FERROVIA TRANSNORDESTINA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1.
Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação
.” (STJ, AgInt no AREsp 1733144/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01.03.2021 - negritei)

A propósito, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – NOVAÇÃO – EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS – extinção da ação – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA cassada – recurso provido.
O mero descontentamento da parte, ante ao simples fato da ação ter sido julgada em desconformidade com os seus interesses, não caracteriza a deficiência da fundamentação. In casu, as matérias deduzidas pelo apelante restaram devidamente apreciadas pelo juízo de origem que, para o deslinde da causa, utilizou fundamentação suficiente, com a aplicação do direito que entendeu cabível na hipótese, porém, diversa da pretendida pelo recorrente
. De acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ “o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.” (AgInt no REsp 1602972/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).Conforme a jurisprudência do c. STJ, a cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação judicial sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz, portanto, no tocante aos credores que não se fizeram presentes quando da assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição, conforme se verificou na espécie.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0035568-83.2014.8.11.0041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2023) (destaquei)

Por outro lado, deve ser ressaltado que não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal.

Neste interim, destaca-se que cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado.
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.
3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022) (destaquei)

Forte em tais motivos,
REJEITO
as preliminares.

A segunda Apelante alega ainda quanto à culpa exclusiva da vítima e ausência de nexo causal.

Ressalta-se que os autos versam sobre um acidente automobilístico que ceifou a vida da Sra. Adriana Martins da Silva, o qual foi causado pelo segundo Apelante (Sr. Valdir Saleri).

No que se refere ao sinistro em discussão, as autoridades policiais que estavam no local constataram que o requerido ora Segundo Apelante, no momento do acidente, conduzia o veículo sob a influencia de álcool ou substancia psicoativa.

Destaca-se que mesmo não fazendo o teste de etilômetro, sua alcoolemia foi identificada pelos policiais, em consonância ao Boletim de Ocorrência narrado:

Há de se salientar, que além da desordem das vestes, olhos vermelhos, hálito etílico, exaltação, dispersão, dificuldade de equilíbrio e fala alterada, o mesmo também confessou as autoridades que havia consumido bebidas alcoólicas.

Desse modo, foi demonstrado que o acidente ocorreu por culpa do requerido Valdir Saleri, que estava conduzindo seu veículo em inobservância as leis de transito, uma vez que estava embriagado e não possuía condições de dirigir.

A propósito, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça decidiu em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – CULPA IN VIGILANDO – DEVER DE INDENZAR
– DANO MATERIAL – PERDA TOTAL DO VEÍCULO – RESSARCIMENTO QUE DEVE OBSERVAR O PREÇO MÉDIO DE MERCADO – TABELA FIPE – LUCROS CESSANTES DECORRENTE DO PERÍODO DE CONVALESCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA E ATENDEDIMENTO À FINALIDADE RESSARCITÓRIA E PUNITIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A configuração da responsabilidade civil exige a presença concomitante de uma conduta (comissiva ou omissiva), dano, nexo de causalidade e culpa em sentido amplo ( CC, art. 927), esta que é entendida como o ato praticado em desacordo com determinada norma jurídica ( CC, arts. 186 e 187), cuja execução ou inexecução é determinante à ocorrência do dano.
2. O condutor do veículo que não observa o dever de cautela e atenção às medidas de precaução e segurança no trânsito, desrespeitando as normas cogentes do Código de Trânsito Brasileiro, trafegando alcoolizado, com excesso de velocidade e vindo a colidir com veículo da vítima, age com notória negligência, sendo o exclusivo culpado pelo acidente de trânsito.
3. “Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1601198/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020). 4. Na hipótese em que o acidente de trânsito resulta em graves danos físicos à vítima, é inafastável reconhecer que houve a violação do patrimônio moral da vítima, proveniente da irrefutável repercussão causado à vida do acidentado, seja pela ótica da ocorrência da convivência por longo período de tempo de dor e sofrimento pelo autor, seja pelo viés de que atinge seu conceito de trabalhador/provedor de sustento que tem compromissos e deveres a cumprir. 5. O valor da indenização por danos morais deve ser razoável, devendo ser fixado segundo as circunstâncias das causas e o perfil dos litigantes, para que repare os danos causados e puna razoavelmente o ofensor, com intuito preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa.” (TJ-MT 10038773920198110015 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 27/09/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2022) (destaquei)

Oportuno salientar, que agiu com acerto o Juízo de Origem ao reconhecer a independência entre as esferas (cível e criminal), observando o entendimento exaurido pelo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO DO RÉU NA ESFERA CRIMINAL. PROVA INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL, PENAL E ADMINISTRATIVA. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.2. O Colegiado local consignou que "a independência das instâncias apenas é afastada quando, na esfera penal, taxativamente, afirmar-se que não houve fato ou, caso existente o fato, houver demonstração inequívoca de que o agente não foi o seu causador (art. 386, incisos I e IV do CPP), o que não é o caso dos autos".
3. A jurisprudência sedimentada no STJ dispõe que "as esferas criminal e administrativa são independentes, estando a Administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a existência do fato ou a autoria do crime", exceto se houver falta disciplinar residual não englobada pela sentença penal (Súmula 18/STF).
4. O STJ tem entendimento pacificado de que o prazo para a propositura da Ação de Reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo.5. Agravo Interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 2028493 TO 2022/0301281-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2023) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEPENDÊNCIA DIREITO CIVIL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL E CIVIL. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA N. 168/STJ.
1. Conforme reiterada jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil é independente da criminal, não interferindo no andamento da ação de reparação de danos que tramita no juízo cível eventual absolvição por sentença criminal, que só vincula o cível quando reconhecida a inexistência do fato ou declarada a negativa de autoria.
2. Quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt nos EAREsp: 1469104 DF 2019/0075074-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/09/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 28/09/2021)(destaquei)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INDEPENDÊNCIA ENTRE ESFERA CÍVEL E PENAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. NÃO PROVIMENTO. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2.
Nos termos da jurisprudência deste STJ, mostra-se desnecessária a condenação na esfera criminal para configurar o dever de indenizar no juízo cível, em razão da independência das esferas e responsabilidades cível e criminal, via de regra, à luz do artigo 935, do Código Civil.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 4. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido atendendo às circunstâncias de fato da causa adequadamente ponderadas, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1469039 DF 2019/0074995-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019) (destaquei)

Esse sodalício também já decidiu em casos análogos:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – HOMICÍDIO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS – ART. 935 DO CC – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – RESPONSABILIDE SOLIDÁRIO – MANUTENÇÃO – ART. 942 DO CC – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – PENSIONAMENTO MENSAL – TERMO FINAL – AMPLIAÇÃO – RECURSO DOS PARTICIPANTES NO CRIME DESPROVIDO – RECURSO DA FILHA DA VÍTIMA PARCIALMENTE PROVIDO. “
É certo que a responsabilidade civil independe da criminal, sendo também de extensão diversa o grau de culpa exigido em ambas as esferas. Dessa forma, a responsabilidade civil só é excluída pelo processo penal quando constatada a ausência de materialidade e autoria, ou qualquer das excludentes de ilicitude, situação que não se verifica na hipótese dos autos” (AI n. 29410/2011, Segunda Câmara de Direito Privado, Desa. Clarice Claudino da Silva, julgado em 31/08/2011)
Nos termos do art. 942 do CC, todos os responsáveis pelo evento danoso podem ser obrigados a indenizá-lo. O quantum indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser majorado quando fixado aquém do caso concreto. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a pensão mensal aos filhos menores, pela morte de genitor, é devida até a data em que os beneficiários completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade sendo, na espécie, limitada em 24 anos diante de pedido expresso da parte.” (TJ-MT - AC: 00020857120108110051, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 19/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2023) (destaquei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO DE MATA NATIVA – COMPROVAÇÃO – TAC FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E O CAUSADOR DO DANO QUE NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA –SENTENÇA REFORMADA – RECURSO SPROVIDO.
1. As responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si, motivo pelo qual o Termo de Ajustamento de Conduta firmado administrativamente pela parte causadora do dano não retira o interesse de agir do Ministério Público para propor a respectiva Ação Civil Pública
. 2. Em se tratando de dano ambiental, a responsabilização do infrator pode-se dar, concomitantemente, nas esferas penal, administrativa e civil, que não se confundem (CRF, art. 225, § 3º). 3. Recurso conhecido e provido.” (TJ-MT - AC: 10015198820218110029, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 08/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/08/2023) (destaquei)

Assim, evidencia-se que os anseios do segundo Apelante não merecem amparo.

Não obstante, o mesmo apresentou pedido subsidiário, consistente na minoração da verba indenizatória, pleito que merece prosperar.

Tal reforma, encontra guarida na ausência de razoabilidade e proporcionalidade na condenação da parte Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 520.800,00 (quinhentos e vinte mil e oitocentos reais).

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos dependentes, devendo o julgador ao fixar o
quatum
, agir com cautela e bom senso.

No caso, o valor fixado deve guardar a proporção com a gravidade e consequências do ilícito praticado pelo Apelante. Isto porque, é irrefutável o elevado sofrimento suportado pela autora, já que perdeu prematuramente sua genitora, em razão do acidente sofrido.

Portanto, à vista da capacidade econômica das partes, bem como dos propósitos preventivo, punitivo e compensatório, além dos parâmetros adotados por esta Corte de Justiça, entendo que a indenização fixada deve ser reduzida para R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme os parâmetros deste Sodalício.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO - RECURSO DA SEGURADORA (DENUNCIADA) - PEDIDO DE DESISTÊNCIA - VIABILIDADE - DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA - ART. 998 DO CPC/2015 - MANIFESTA PREJUDICIALIDADE - RECURSO DA OUTRA RÉ - ARGUIÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE PROVA - VELOCIDADE EXCESSIVA DO MOTORISTA DA EMPRESA RÉ - CONSTATAÇÃO – NEGLIGÊNCIA DO DE CUJUS DEMONSTRADA – CULPA CONCORRENTE EVIDENCIADA - DEVER DE REPARAR CONFIGURADO - PENSÃO MENSAL PARA O FILHO MENOR ARBITRADA NA SENTENÇA EM UM SALÁRIO MÍNIMO - DESCABIMENTO - FIXAÇÃO EM 2/3 COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO - PAGAMENTO DEVIDO ATÉ OS SEUS 25 ANOS - DANOS MORAIS - REDUÇÃO - CABIMENTO - QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - PEDIDO DE ABATIMENTO DO SEGURO DPVAT - MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - INOVAÇÃO RECURSAL - VEDAÇÃO - RECURSO DA SEGURADORA NÃO CONHECIDO E DA OUTRA RÉ CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO. O pedido de desistência formulado antes do julgamento do Recurso deve ser acolhido, não havendo necessidade da anuência do outro litigante (art. 998 do CPC/2015). Há concorrência de culpa quando ambas as partes agem de modo a provocar o acidente. A pensão devida ao filho menor pela morte do pai em acidente de trânsito deve ser fixada em 2/3 do salário mínimo e ser paga até a criança completar 25 anos. Definida a reparação por danos morais em quantia excessiva, comporta redução. Ao Tribunal é vedado analisar pedido formulado apenas em segundo grau de jurisdição, pois representa indevida inovação recursal.” (TJ-MT - APL: 00030539720118110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/08/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/09/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO DO CONVIVENTE DA AUTORA – COLISÃO TRASEIRA EM RODOVIA – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU CONFIGURADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – PENSÃO MENSAL VIÚVA – EXPECTATIVA DE VIDA DO “DE CUJUS” – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – SUBSTITUIÇÃO POR INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA EMPRESA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Presume-se culpado, para fins de responsabilidade civil, o motorista que colide com a traseira de veículo, salvo robusta prova em sentido oposto, inexistente nos autos. Sendo reconhecida prática do ato ilícito, bem como a culpa do preposto da requerida pelo resultado morte, é indubitável a sua responsabilidade em indenizar moralmente a esposa, pela perda do querido ente familiar. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, de modo que a quantia fixada comporta redução para R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Segundo o entendimento do STJ, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro. É possível a substituição da constituição de capital por inclusão da parcela em folha de pagamento, quando verificada a notória capacidade econômica do devedor.” (TJ-MT - AC: 10021500420188110040, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Ainda, tem-se que a primeira Apelante alegou quanto o equivoco da sentença ao fixar honorários sucumbenciais por equidade, frente ao novo entendimento do STJ, extraído pelo Tema 1.076.

O Juízo de Origem julgou improcedente o pedido secundário, consistente na denunciação a lide da primeira Recorrente (GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.), condenando a parte requerida (VALDIR SALERI), ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A priori, vejamos o disposto no Tema n° 1.076 do STJ:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Nessa intelecção, não deve ser autorizada a fixação da verba honorária por equidade, uma vez que com base no Tema 1.076 do STJ, somente pode ser fixado honorários advocatícios por equidade, nos casos de o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável/irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o que destoa do presente caso.

A propósito, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – INVIABILIDADE – TEMA 1076 DO STJ – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA – ART. 80, § 2º DO CPC – RECURSO PROVIDO. Segundo Tema 1.076 do STJ, a fixação dos honorários advocatícios por equidade somente ocorre nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
Portanto, não é cabível a apreciação equitativa simplesmente em razão do alto valor da demanda ou do proveito econômico obtido pelo vencedor.
Assim, a incidência do percentual mínimo para a determinação dos honorários advocatícios é mais adequada mesmo que o valor final da verba seja elevado.” (TJ-MT - AC: 10292860220208110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2023) (destaquei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por VALDIR SALERI,
minorando a indenização a título de dano moral
para que passe a
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, e,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por GENERALI BRASIL SEGUROS S.A., reformando a sentença, para condenar o primeiro requerido
ao pagamento de honorários sucumbenciais
, estes
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024